Tribunal: TJDFT
Processo: 0742348-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742348-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MANUEL BATISTA BANDARRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por FRANCISCO MANUEL BATISTA BANDARRA GOMES em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714732-79.2024.8.07.0018, ajuizado pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a dedução de 3% (três por cento) do valor do crédito exequente a título de honorários contratuais contábeis (ID 212056276 dos autos de origem). O recurso foi preparado (ID 64809312). INTIME-SE o AGRAVADO para apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2024 15:43:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador